Tribunal: TJPA
Processo: 0808783-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808783-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SILAS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0808783-44.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

LUIS FERNANDO COSTA ALVES –

OAB/PA 22.918

PACIENTE:
PAULO SILAS DE SOUZA – CPF 842.244.362-72

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0804640-26.2023.8.14.0039

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. COISA JULGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
PAULO SILAS DE SOUZA
, contra decisão do juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n°
0804640-26.2023.8.14.0039
.

No ID 19889389 a liminar foi indeferida:

É por tal motivo que não vejo como acolher a postulação cautelar ora em exame, por vislumbrar aparentemente descaracterizada a plausibilidade jurídica do pedido a justificar o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, considerando que o decreto prisional se amparou na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, o qual teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra a vítima, utilizando-se de agressividade contra a menor, chegando inclusive a obrigá-la a abortar.

Sendo assim, em juízo de estrita delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual,
indefiro o pedido de medida liminar.

– Decisão monocrática.

Informações da autoridade coatora no ID 20260305.

Parecer do MP2G pela denegação da ordem no ID 20342513.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se do segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente, com a mesma razão de pedir e mesmo ato coator – apontando as mesmas ilegalidades.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE ALEGAÇÃO DEFENSIVA LEVANTADA NAS RAZÕES DE APELO E RENOVADA NOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. COISA JULGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alegação de ilegalidade no julgado da Corte estadual, por supostamente não examinar teses defensivas, já foi objeto de inúmeros habeas corpus impetrados em favor do Agravante, não cabendo a esta Corte Superior de Justiça nova manifestação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Embora o Agravante sustente que as impetrações são diversas, pois nesta se impugna omissão na análise de outras teses defensivas, a alegação de contrariedade aos arts. 5.º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e de afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal é precipuamente a mesma.

3. Friso que já foi firmada a impossibilidade de anular a condenação porque se verifica que o Tribunal de origem solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 562.974/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Conforme já apreciado no mandamus de n° 0807814-29.2024.8.14.0000, inexiste ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva – que, inclusive, foi escorreitamente revisada no último dia 10 de julho de 2024.

Assim, tratando-se de coisa julgada e inexistindo carência de prestação jurisdicional por este E. TJPA,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus, que resulta extinto.

É como voto.

À Secretaria para providências cabíveis.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/07/2024